Tribunal: TJDFT
Processo: 0716427-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. ISENÇÃO DO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. LEI 7.713/88. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. LEI No 9.250/95. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO COM OUTROS ÍNDICES. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. EFEITOS INFRIGENTES.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O réu, ora embargante, interpôs Embargos de Declaração em face do Acórdão 1375029, ID 29709007.
3. Alega erro material ou contradição no acórdão embargado na sua parte dispositiva ao dar provimento ao recurso inominado, apenas quanto às datas de aplicação dos respectivos índices, mas manter a fórmula de correção monetária fixada na sentença.
4. Esclarece que no presente caso não se trata de ação para devolução de quantia certa, mas sim de pedido de restituição de valor pago a título de imposto de renda, o que enseja aplicação de regras próprias atinentes à atualização monetária (juros e correção monetária).
5. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos. O Distrito Federal apresentou recurso inominado impugnando a forma de atualização e juros aplicados na sentença, ao qual se deu parcial provimento nos seguintes termos: "(...) Sentença reformada tão-somente para condenar o Distrito Federal a pagar ao recorrido, a título de repetição de indébito, desde Junho/2016 até Dez/2018, o valor de R$ 29.356,07 (vinte e nove mil, trezentos e cinquenta e seis reais e sete centavos), ID 2211932, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC até o trânsito em julgado da sentença/acórdão e pela SELIC a partir do trânsito em julgado da sentença/acórdão. Mantidos os demais termos da sentença.".
6. O Distrito Federal interpõe embargos, alegando que há omissão no julgado, porque em se tratando de imposto federal, imposto de renda, é aplicável a Lei n. 9.250/95, devendo ser determinada a incidência da Taxa Selic durante todo o período. Intimada a parte autora quedou-se inerte, certidão ID 30762265.
7. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.495.145/MG (Tema 905), fixou a seguinte tese: "Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados a taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, e legitima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices".
8. Com razão o Distrito Federal. O art. 39 da Lei no 9.250/95, que alterou a legislação do imposto de renda das pessoas físicas, determina que a compensação e a restituição serão acrescidas da taxa SELIC.
9. A taxa SELIC não é acumulável com outros índices, nem mesmo com juros moratórios. É o que decorre da parte final da Súmula 523 do STJ: "A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder a utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legitima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices".
10. Portanto, os valores devidos à parte autora/recorrida/embargada deverão ser corrigidos pela taxa SELIC, sem a cumulação de correção monetária, conforme estabelece o art. 39, § 4o, da Lei n.o 9.250/95.
11. Nesse sentido: "TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES RETIDOS A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO RECONHECIDA JUDICIALMENTE. RESTITUIÇÃO. CABIMENTO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. SELIC. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA. DATA MDO EFETIVO PREJUÍZO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. 1. A restituição de valores retidos a título de imposto de renda, sobre pessoa física isenta, deve ser feita mediante aplicação da taxa SELIC a contar da data de cada retenção, para que haja manutenção do poder aquisitivo do valor a ser restituído (inteligência do artigo 39, § 4o, da Lei n. 9.250/95). 2. Tratando-se de demanda cujo proveito econômico é aferível, os honorários de sucumbência devidos pela Fazenda Pública devem ser fixados com base na regra inserta no § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, circunstância que torna incabível o arbitramento mediante apreciação equitativa. 3. Recurso de Apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1301031, 07087419820198070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)".
12. EMBARGOS CONHECIDO E PROVIDOS, para, concedendo-lhes efeitos infringentes, determinar que os valores devidos à parte autora/recorrida/embargada sejam atualizados pela Taxa Selic, a partir de cada desconto indevido.
Aurea